Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DE PATAU. EQUOTERAPIA. NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO PELA SEGURADORA. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, somente nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, é que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, requisitos estes, porém, não verificados na espécie.
2. Considera-se que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é exemplificativo e, assim o sendo, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos e seguros de saúde. Desse modo, o fato de o tratamento prescrito não encontrar previsão na aludida listagem não exime a fornecedora dos mencionados serviços da responsabilidade de custeá-lo.
3. O art. 1o, § 1o, da Lei n. 13.830/2019, aponta a equoterapia como o “método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência”. Em complemento, o art. 2o da mencionada lei acrescenta que “A prática da equoterapia é condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica”.
4. A par de tal quadro, não se afigura legítima a negativa de custeio levada a efeito pela apelante, operadora de seguro saúde, de sessões de equoterapia indicadas por profissionais médicos e fisioterápicos para tratamento do quadro clínico da segurada, que foi diagnosticada com Síndrome de Patau (CID Q.97), patologia esta que compromete gravemente o funcionamento de seu sistema nervoso central.
5. O simples inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos à saúde ou à integridade física da apelante, não rende ensejo à reparação por danos morais, sobretudo porque não observado malferimento a quaisquer dos seus direitos de personalidade. A r. sentença, portanto, deve ser reformada no aspecto, para excluir a condenação da apelante à reparação da segurada pelos aludidos danos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.